Tribunal: TJPA
Processo: 0005439-80.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA:APELA??O CRIMINAL. ARTIGO 157, PAR?GRAFO 2?, INCISOS I E II, DO C?DIGO PENAL (ROUBO MAJORADO) E ART. 288, PAR?GRAFO ?NICO, DO C?DIGO PENAL (ASOCIA??O CRIMINOSA) E ART. 14 DA LEI N? 10.826/03 (PORTE ILEGA DE ARMA DE USO PERMITIDO).1-EM RELA??O A DUANNY PEREIRA GOUVEA.1.1.-PEDIDO DE REVIS?O DA PENA E SEJA CONHECIDA A ATENUANTE DE CONFISS?O ESPONTANEA. POSSIBILIDADE. JU?ZO MONOCR?TICO AO PROMOVER O C?LCULO DOSIM?TRICO DA PENA N?O OBSERVOU A CONFISS?O FEITA PELA APELANTE, URGINDO ASSIM, SEJA CONHECIDA A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALINEA ?D? DO C?DIGO PENAL, POR?M AO ANALISAR OS VETORES DO ARTIGO 59 DO C?DIGO PENAL DEPREENDE-SE QUE TODAS AS CIRCUNST?NCIAS FORAM FAVOR?VEIS A APELANTE, TENDO A PENA-BASE FIXADA NO M?NIMO LEGAL, LOGO, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA S?MULA N? 231 DO STJ, ? VEDADA NA SEGUNDA FASE DO C?LCULO DOSIM?TRICO DA PENA A FIXA??O DA MESMA ABAIXO DO M?NIMO LEGAL. LOGO, CONHECIDA A ATENUANTE DE CONFISS?O ESPONTANEA, POR?M N?O APLICADA POR FOR?A DE VEDA??O LEGAL. 1.2-PEDIDO DE DESQUALIFICA??O DA CONDI??O DE MANDANTE DAS ATIVIDADES IL?CITAS. N?O CONHECIMENTO. N?O H? NOS AUTOS INDICA??O OU PENALIZA??O ATRIBU?DA A APELANTE, POIS EM NENHUM MOMENTO HOUVE A EVID?NCIA DE QUE A MESMA OCUPASSE A CONDI??O DE L?DER OU MANDANTE DO BANDO.1.3- PEDIDO DE DESQUALIFICA??O DO CRIME DE ASSOCIA??O CRIMINOSA (ART. 288, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. O TIPO DESCRITO ENQUADRA A APELANTE E OS CORR?US COMO PART?CIPES NA ASSOCIA??O CRIMINOSA, POIS ERA COMPOSTA POR VEZES EM N?MERO DE QUATRO E POR VEZES MAIS DE QUATRO. EFTIVAMENTE A APELANTE, RAILSON, JANAELE, WENDELL E SANDRO SE FAZIAM PRESENTES NAS A??ES DELITUOSAS. EM SEU INTEROGAT?RIO, A APELANTE CONFIRMA A EFETIVA??O DE SEUS COMPARSAS NAS A??ES DELITUOSAS, CARACTERIZANDO ASSIM, A ASSOCIA??O CRIMINOSA, POIS REUNIAM-SE COSTUMEIRAMENTE PARA A PR?TICA DE CRIMES. 1.4-PEDIDO PARA QUE SEJA APLICADA A DETRA?AO. POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ARTIGO 387, ? 2?, ? MISTER DO JU?ZO PROLATOR DA SENTEN?A QUE SEJA FEITA A DETRA??O PARA FINS DE FIXA??O DO REGIME DA PENA IMPOSTA. RESTA CLARO QUE O JU?ZO MONOCR?TICO AO PROLATAR O EDITO CONDENAT?RIO N?O FEZ A DETRA??O. APLICA??O DA DETRA??O NOS TERMOS DO ART. 42, DO CP, C/C ART. 387, ? 2?, DO CPP, NOS SEGINTES TERMOS: A R? FOI CONDENADA A PENA DE 08 (OITO) ANOS, 01 (UM) M?S E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUS?O E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, J? ESTANDO PRESA CAUTELARMENTE DESDE A DATA DE 26 DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO UM TOTAL DE 231 (DUZENTOS E TRINTA E UM DIAS), NO TOTAL DE 07 (SETE) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS A SEREM DETRATADOS, AT? A DATA DA PROLA??O DO PRESENTE EDITO CONDENAT?RIO. NOS TERMOS DO ART. 42, DO CP, C/C ART. 387, ? 2?, DO CPP, PROMOVO A DETRA??O E TORNO A PENA DEFINITIVA EM 07 (SETE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 14 (QUATORZE) DIAS A SEREM CUMPRIDOS INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, ? 2?, AL?NEA ?B?, DO CP. 1.5- PEDIDO DE PERMAN?NCIA DE PRIS?O DOMICILIAR. N?O CONHECIMENTO. PEDIDO DA ANALISADO A QUANDO DO EDITO CONDENAT?RIO. POR SE TRATAR DE CUMPRIMENTO PROVIS?RIO DE PENA, DEVE SER INTERPOSTO O RECURSO CAB?VEL, NO CASO O INCIDENTE DE EXECU??O NA MODALIDADE AGRAVO EM EXECU??O. JU?ZO DA VARA DE EXECU??O ? QUEM DEVER? SE MANIFESTAR SOBRE A PERMAN?NCIA OU N?O DA APELANTE EM PRIS?O DOMICILIAR, SOB INCORR?NCIA DE SUPRESS?O DE INST?NCIA POR ESTA CORTE. HAVENDO A NEGATIVA POR PARTE DO JU?ZO DA VARA DE EXECU??ES PENAIS, CABE ENT?O O INGRESSO COM O REM?DIO HEROICO DE HABEAS CORPUS, J? QUE SE TRATA DE DIREITO DE LIBERDADE.1.6- PEDIDO DE REDU??O DA PENA-BASE POR ESTAREM PRESENTES AS ATENUANTES DE PRIMARIEDADE, RESID?NCIA FIXA E PERSONALIDADE N?O VOLTADA PARA O CRIME. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE J? FIXADA NO M?NIMO LEGAL EM CONSON?NCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 59 DO C?DIGO PENAL A QUANDO DA PROLA??O DO EDITO CONDENAT?RIO E IN?CIO DO C?LCULO DOSIM?TRICO DA PENA, POIS OS VETORES ANALISADOS FORAM FAVOR?VEIS ? APELANTE. N?O H? PREVIS?O LEGAL PARA QUE A PENA-BASE SEJA FIXADA ABAIXO DO M?NIMO LEGAL. 1.7-PEDIDO DE PROGRESS?O PARA O REGIME ABERTO. N?O CONHECIMENTO. NOS TERMOS DO ART. 66, INCISO III, ALIBEA ?B?, DA LEI N? 7.210/84 ? LEI DAS EXECU??ES PENAIS, A MAT?RIA AFEITA AO PEDIDO REQUESTADO ? DE COMPET?NCIA DO JUIZ DA VARA DE EXECU??O. NESTE DIAPAS?O N?O CONHE?O DO PEDIDO, UMA VEZ QUE INCORRERIA NA PENA DE SUPRESS?O DE INST?NCIA, J? QUE O PRESENTE RECURSO N?O ? O APROPRIADO PARA AN?LISE DO PEDIDO REQUERIDO, DEVENDO A DEFESA DO APELATE INTERPOR O RECURSO INERENTE E ADEQUADO AO CASO CONCRETO.2-EM RELA??O A APELANTE JANAELE BRAGA GON?ALVES.2.1.-PEDIDO DE ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS EM RELA??O AO ROUBO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS S?O FIRMES E COESAS PARA MANTER UM DECRETO CONDENAT?RIO EM DESFAVOR DA APELANTE. AS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JU?ZO, BEM COMO A V?TIMA E A PR?PRIA APELANTE, CONFIRMA QUE OS DELITOS FORAM EFRETIVAMENTE PRATICADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E V?TIMA OUVIDAS EM JU?ZO. A APELANTE PARTICOU EFETIVAMENTE NOS DELITOS EM APURA??O, BEM COMO ERA PROPRIET?RIA DA ARMA USADA NOS CRIMES. 2.2.-FIXA??O DA PENA ACIMA DO M?NIMO LEGAL EM RELA??O AOS CRIMES DE ROUBO, PORTE ILEGAL DE ARMAS E ASSOCIA??O CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. PARA QUE A PENA-BASE SEJA ELEVADA ACIMA DO M?NIMO LEGAL, BASTA QUE UMA DAS CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS SEJA DESFAVOR?VEL AO R?U. NO CASO EM COMENTO, O VETOR PERSONALIDADE FOI VALORADO NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE, SENDO O BASTANTE PARA ELEVA??O DA PENA-BASE ACIMA DO M?NIMO LEGAL. INTELIG?NCIA DOS ENUNCIADOS DAS S?MULAS 17 E 23 DO TJEPA. 2.3.-PEDIDO PARA QUE SEJA FEITA A DETRA??O E QUE A APELANTE SEJA COLOCADA EM REGIME MENOS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ARTIGO 387, ? 2?, ? MISTER DO JU?ZO PROLATOR DA SENTEN?A QUE SEJA FEITA A DETRA??O PARA FINS DE FIXA??O DO REGIME DA PENA IMPOSTA. RESTA CLARO QUE O JU?ZO MONOCR?TICO AO PROLATAR O EDITO CONDENAT?RIO N?O FEZ A DETRA??O. APLICA??O DA DETRA??O NOS TERMOS DO ART. 42, DO CP, C/C ART. 387, ? 2?, DO CPP, NOS SEGINTES TERMOS: R? FOI CONDENADA A PENA DE 10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUS?O E 51 (CINQUENTA E UM) DIAS-MULTA, J? ESTANDO PRESA CAUTELARMENTE DESDE A DATA DE 26 DE ABRIL DE 2018, PERFAZENDO UM TOTAL DE 231 (DUZENTOS E TRINTA E UM DIAS), NO TOTAL DE 07 (SETE) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS A SEREM DETRATADOS, AT? A DATA DA PROLA??O DO PRESENTE EDITO CONDENAT?RIO.NOS TERMOS DO ART. 42, DO CP, C/C ART. 387, ? 2?, DO CPP, PROMOVO A DETRA??O E TORNO A PENA DEFINITIVA EM 10 (DEZ) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS A SEREM CUMPRIDOS INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, ? 2?, AL?NEA ?A?, DO CP. FEITA A DETRA??O, INCAB?VEL A MUDAN?A DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MENOS GRAVOSO, POR FOR?A DO DISPOSITIVO PREVISTO NO ART. 33, ? 2?, AL?NEA ?A?, DO C?DIGO PENAL.3-EM RELA??O AO APELANTE RAILSON REIS CECIM.3.1.-PEDIDO DE ABSOLVI??O PELO CRIME DE ROUBO E ASSOCIA??O CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHAS E V?TIMA OUVIDAS EM JU?ZO S?O CLARAS E FIRMES QUANTO A PARTICIPA??O EFETIVA DO APELANTE NAS A??ES DELITUOSAS. O PR?PRIO APELANTE EM SEU INTERROGAT?RIO ADMITE PARTICIPA??O NA EMPREITADA CRIMINOSA. HAVIA A ASSOCIA??O DE V?RIAS PESSOAS, ENTRE ELAS, O APELANTE, DUANNY, JANAELE, WENDELL E POR VEZES OUTRAS PESSOAS QUE COMPUNHAM A ASSOCIA??O PARA FINS DE COMETIMENTO DE CRIMES. H? AMTERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS COM OS DEPOIMENTOS DA V?TIMA E TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JU?ZO CAPAZES DE SUSTENTAR O EDITO CONDENAT?RIO PROLATADO EM DESFAVOR DO APELANTE. 3.2- PEDIDO DE FIXA??O DA PENA-BASE EM RELA??O AOS CRIMES DE ROUBO E ASSOCIA??O CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. PARA QUE A PENA-BASE SEJA ELEVADA ACIMA DO M?NIMO LEGAL, BASTA QUE UMA DAS CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS SEJA DESFAVOR?VEL AO R?U. NO CASO EM COMENTO, O VETOR PERSONALIDADE FOI VALORADO NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE, SENDO O BASTANTE PARA ELEVA??O DA PENA-BASE ACIMA DO M?NIMO LEGAL. INTELIG?NCIA DOS ENUNCIADOS DAS S?MULAS 17 E 23 DO TJEPA. 3.3.-QUESTIONAMENTO SOBRE A INCID?NCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO PAR?GRAFO ?NICO DO ART. 288, DO C?DIGO PENAL. N?O OCORR?NCIA. RESTOU INCONCUSSA A PARTICIPA??O EFETIVA DO APELANTE QUE COMPUNHA A ASSOCIA??O CRIMINOSA COM FINS DE PR?TICA DE CRIMES. N?O H? OUTRA ALTERNATIVA SEN?O ? EXASPERA??O DA PENA APLICADA PELO JU?ZO MONOCR?TICO QUE RECONHECEU A ASSOCIA??O PARA A PRATICA DE CRIMES COM USO DE ARMA DE FOGO. 3.4.- PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL EM RELA??O ? V?TIMA WANDERSON ARA?JO BAIA. IMPOSSIBILIDADE. A V?TIMA E PROPRIET?RIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO DE BARBEARIA LENHADOR, OUVIDO EM JU?ZO, CONFIRMOU QUE A QUANDO DO ASSALTO EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL SUBTRA?RAM V?RIOS APARELHOS CELULARES DE FUNCION?RIOS E CLIENTES, BEM COMO RECONHECEU O APELANTE COMO UM DOS PARTICIPANTES DA A??O CRIMNOSA, BEM COMO AS R?S JANAELE E DUANNY QUE O ACOMPANHAVAM, N?O RESTANDO D?VIUDAS DE QUE O MESMO SUBTRAIU PERTENCES DAS V?TIMAS QUE SE ENCONTRAVAM NA BARBEARIA, PERFEITAMENTE CAB?VEL E FORMADO O CONCURSO FORMAL CONHECIDO E APLICADO. 3.5.-PREQUESTIONAMENTO DA MAT?RIA. PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MAT?RIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO, O QUE J? FOI FEITO POR ESTA RELATORA A QUANDO DA AN?LISE DAS TESES LEVANTADAS PELA DEFESA DO R?U/APELANTE, LOGO, TENHO COMO MAT?RIA PREQUESTIONADA.4-RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO A APELANTE DUANNY PEREIRA GOUVEA PARA RECONHECER A ATENUANTE DE CONFISS?O ESPONTANEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALINEA ?D? DO CP, POR?M DEIXO DE APLIC?-LA EM RAZ?O DA VEDA??O LEGAL PREVISTA NO ENUNCIADO DA S?MULA N? 231 DO STJ, BEM COMO DOU PROVIMENTO A DETRA??O EM RELA??O ? APELANTE DUANNY PEREIRA GOUVEA . EM RELA??O A R?/APELANTE JANAELE BRAGA GON?ALVES, CONHE?O DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA PROMOVER A DETRA??O. EM RELA??O AO R?U/APELANTE RAILSON REIS CECIM, CONHE?O DO RECURSO E DOU IMPROVIMENTO A PRETENS?O RECURSAL DO R?U/APELANTE, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTEN?A PENAL CONDENAT?RIA PROLATADA PELO JU?ZO DE DIREITO DA 5? VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA, QUE N?O SOFRERAM ALTERA??ES IN TOTUM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005439-80.2018.814.0006
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: DUANNY PEREIRA GOUVEA
ADVOGADA: MARCELO BRASIL CAMPOS (OAB/PA - 22.245)
APELANTES: JANAELE BRAGA GONÇALVES
ADVOGADA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO - DEFENSORA PÚBLICA
APELANTE: RAILSON REIS CECIM
ADVOGADA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS - DEFENSORA PÚBLICA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO) E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL (ASOCIAÇÃO CRIMINOSA) E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 (PORTE ILEGA DE ARMA DE USO PERMITIDO).
1-EM RELAÇÃO A DUANNY PEREIRA GOUVEA.
1.1.-PEDIDO DE REVISÃO DA PENA E SEJA CONHECIDA A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA.
POSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA NÃO OBSERVOU A CONFISSÃO FEITA PELA APELANTE, URGINDO ASSIM, SEJA CONHECIDA A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALINEA ¿D¿ DO CÓDIGO PENAL, PORÉM AO ANALISAR OS VETORES DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL DEPREENDE-SE QUE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FORAM FAVORÁVEIS A APELANTE, TENDO A PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, LOGO, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ, É VEDADA NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA A FIXAÇÃO DA MESMA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. LOGO, CONHECIDA A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA, PORÉM NÃO APLICADA POR FORÇA DE VEDAÇÃO LEGAL.
1.2-PEDIDO DE DESQUALIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MANDANTE DAS ATIVIDADES ILÍCITAS.
NÃO CONHECIMENTO.
NÃO HÁ NOS AUTOS INDICAÇÃO OU PENALIZAÇÃO ATRIBUÍDA A APELANTE, POIS EM NENHUM MOMENTO HOUVE A EVIDÊNCIA DE QUE A MESMA OCUPASSE A CONDIÇÃO DE LÍDER OU MANDANTE DO BANDO.
1.3- PEDIDO DE DESQUALIFICAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CP).
IMPOSSIBILIDADE.
O TIPO DESCRITO ENQUADRA A APELANTE E OS CORRÉUS COMO PARTÍCIPES NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POIS ERA COMPOSTA POR VEZES EM NÚMERO DE QUATRO E POR VEZES MAIS DE QUATRO. EFTIVAMENTE A APELANTE, RAILSON, JANAELE, WENDELL E SANDRO SE FAZIAM PRESENTES NAS AÇÕES DELITUOSAS. EM SEU INTEROGATÓRIO, A APELANTE CONFIRMA A EFETIVAÇÃO DE SEUS COMPARSAS NAS AÇÕES DELITUOSAS, CARACTERIZANDO ASSIM, A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POIS REUNIAM-SE COSTUMEIRAMENTE PARA A PRÁTICA DE CRIMES.
1.4-PEDIDO PARA QUE SEJA APLICADA A DETRAÇAO.
POSSIBILIDADE.
NOS TERMOS DO ARTIGO 387, § 2º, É MISTER DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA QUE SEJA FEITA A DETRAÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME DA PENA IMPOSTA. RESTA CLARO QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROLATAR O EDITO CONDENATÓRIO NÃO FEZ A DETRAÇÃO. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 42, DO CP, C/C ART. 387, § 2º, DO CPP, NOS SEGINTES TERMOS: a ré foi condenada a pena de
08 (OITO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA,
já estando presa cautelarmente desde a data de 26 de abril de 2018, perfazendo um total de 231 (duzentos e trinta e um dias), no total de 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias a serem detratados, até a data da prolação do presente edito condenatório. Nos termos do art. 42, do CP, c/c art. 387, § 2º, do CPP, promovo a detração e torno a pena definitiva em 07 (SETE) anos, 05 (CINCO) meses e 14 (QUATORZE) dias a serem cumpridos inicialmente em regime SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ¿b¿, do CP.
1.5- PEDIDO DE PERMANÊNCIA DE PRISÃO DOMICILIAR.
NÃO CONHECIMENTO.
PEDIDO DA ANALISADO A QUANDO DO EDITO CONDENATÓRIO. POR SE TRATAR DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE PENA, DEVE SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL, NO CASO O INCIDENTE DE EXECUÇÃO NA MODALIDADE AGRAVO EM EXECUÇÃO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO É QUEM DEVERÁ SE MANIFESTAR SOBRE A PERMANÊNCIA OU NÃO DA APELANTE EM PRISÃO DOMICILIAR, SOB INCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA POR ESTA CORTE. HAVENDO A NEGATIVA POR PARTE DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, CABE ENTÃO O INGRESSO COM O REMÉDIO HEROICO DE HABEAS CORPUS, JÁ QUE SE TRATA DE DIREITO DE LIBERDADE.
1.6- PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE POR ESTAREM PRESENTES AS ATENUANTES DE PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E PERSONALIDADE NÃO VOLTADA PARA O CRIME.
IMPOSSIBILIDADE.
PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL EM CONSONÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL A QUANDO DA PROLAÇÃO DO EDITO CONDENATÓRIO E INÍCIO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA, POIS OS VETORES ANALISADOS FORAM FAVORÁVEIS À APELANTE. NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA QUE A PENA-BASE SEJA FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
1.7-PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO.
NÃO CONHECIMENTO.
NOS TERMOS DO ART. 66, INCISO III, ALIBEA ¿B¿, DA LEI Nº 7.210/84 - LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS, A MATÉRIA AFEITA AO PEDIDO REQUESTADO É DE COMPETÊNCIA DO JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO. NESTE DIAPASÃO NÃO CONHEÇO DO PEDIDO, UMA VEZ QUE INCORRERIA NA PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, JÁ QUE O PRESENTE RECURSO NÃO É O APROPRIADO PARA ANÁLISE DO PEDIDO REQUERIDO, DEVENDO A DEFESA DO APELATE INTERPOR O RECURSO INERENTE E ADEQUADO AO CASO CONCRETO.
2-EM RELAÇÃO A APELANTE JANAELE BRAGA GONÇALVES.
2.1.-PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO ROUBO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO FIRMES E COESAS PARA MANTER UM DECRETO CONDENATÓRIO EM DESFAVOR DA APELANTE. AS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO, BEM COMO A VÍTIMA E A PRÓPRIA APELANTE, CONFIRMA QUE OS DELITOS FORAM EFRETIVAMENTE PRATICADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA OUVIDAS EM JUÍZO. A APELANTE PARTICOU EFETIVAMENTE NOS DELITOS EM APURAÇÃO, BEM COMO ERA PROPRIETÁRIA DA ARMA USADA NOS CRIMES.
2.2.-FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO, PORTE ILEGAL DE ARMAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
IMPOSSIBILIDADE.
PARA QUE A PENA-BASE SEJA ELEVADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, BASTA QUE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEJA DESFAVORÁVEL AO RÉU. NO CASO EM COMENTO, O VETOR PERSONALIDADE FOI VALORADO NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE, SENDO O BASTANTE PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA.
2.3.-PEDIDO PARA QUE SEJA FEITA A DETRAÇÃO E QUE A APELANTE SEJA COLOCADA EM REGIME MENOS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE.
NOS TERMOS DO ARTIGO 387, § 2º, É MISTER DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA QUE SEJA FEITA A DETRAÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME DA PENA IMPOSTA. RESTA CLARO QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROLATAR O EDITO CONDENATÓRIO NÃO FEZ A DETRAÇÃO. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 42, DO CP, C/C ART. 387, § 2º, DO CPP, NOS SEGINTES TERMOS: ré foi condenada a pena de
10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 51 (CINQUENTA E UM) DIAS-MULTA,
já estando presa cautelarmente desde a data de 26 de abril de 2018, perfazendo um total de 231 (duzentos e trinta e um dias), no total de 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias a serem detratados, até a data da prolação do presente edito condenatório.Nos termos do art. 42, do CP, c/c art. 387, § 2º, do CPP, promovo a detração e torno a pena definitiva em 10 (DEZ) anos, 02 (DOIS) meses e 19 (DEZENOVE) dias a serem cumpridos inicialmente em regime FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ¿a¿, do CP. Feita a detração, incabível a mudança de cumprimento de pena em regime menos gravoso, por força do dispositivo previsto no art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do Código Penal.
3-EM RELAÇÃO AO APELANTE RAILSON REIS CECIM.
3.1.-PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
IMPOSSIBILIDADE.
TESTEMUNHAS E VÍTIMA OUVIDAS EM JUÍZO SÃO CLARAS E FIRMES QUANTO A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO APELANTE NAS AÇÕES DELITUOSAS. O PRÓPRIO APELANTE EM SEU INTERROGATÓRIO ADMITE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA. HAVIA A ASSOCIAÇÃO DE VÁRIAS PESSOAS, ENTRE ELAS, O APELANTE, DUANNY, JANAELE, WENDELL E POR VEZES OUTRAS PESSOAS QUE COMPUNHAM A ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE COMETIMENTO DE CRIMES. HÁ AMTERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS COM OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO CAPAZES DE SUSTENTAR O EDITO CONDENATÓRIO PROLATADO EM DESFAVOR DO APELANTE.
3.2- PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
IMPOSSIBILIDADE.
PARA QUE A PENA-BASE SEJA ELEVADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, BASTA QUE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEJA DESFAVORÁVEL AO RÉU. NO CASO EM COMENTO, O VETOR PERSONALIDADE FOI VALORADO NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE, SENDO O BASTANTE PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA.
3.3.-QUESTIONAMENTO SOBRE A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 288, DO CÓDIGO PENAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
RESTOU INCONCUSSA A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO APELANTE QUE COMPUNHA A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COM FINS DE PRÁTICA DE CRIMES. NÃO HÁ OUTRA ALTERNATIVA SENÃO À EXASPERAÇÃO DA PENA APLICADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE RECONHECEU A ASSOCIAÇÃO PARA A PRATICA DE CRIMES COM USO DE ARMA DE FOGO.
3.4.- PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL EM RELAÇÃO À VÍTIMA WANDERSON ARAÚJO BAIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A VÍTIMA E PROPRIETÁRIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO DE BARBEARIA LENHADOR, OUVIDO EM JUÍZO, CONFIRMOU QUE A QUANDO DO ASSALTO EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL SUBTRAÍRAM VÁRIOS APARELHOS CELULARES DE FUNCIONÁRIOS E CLIENTES, BEM COMO RECONHECEU O APELANTE COMO UM DOS PARTICIPANTES DA AÇÃO CRIMNOSA, BEM COMO AS RÉS JANAELE E DUANNY QUE O ACOMPANHAVAM, NÃO RESTANDO DÚVIUDAS DE QUE O MESMO SUBTRAIU PERTENCES DAS VÍTIMAS QUE SE ENCONTRAVAM NA BARBEARIA, PERFEITAMENTE CABÍVEL E FORMADO O CONCURSO FORMAL CONHECIDO E APLICADO.
3.5.-PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que já foi feito por esta Relatora a quando da análise das teses levantadas pela Defesa do réu/Apelante, LOGO, TENHO COMO MATÉRIA PREQUESTIONAda.
4-RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO A APELANTE DUANNY PEREIRA GOUVEA PARA RECONHECER A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALINEA ¿D¿ DO CP, PORÉM DEIXO DE APLICÁ-LA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ, BEM COMO DOU PROVIMENTO A DETRAÇÃO EM RELAÇÃO À APELANTE DUANNY PEREIRA GOUVEA

.
Em relação a ré/Apelante
JANAELE BRAGA GONÇALVES
,
CONHEÇO do recurso e dou PARCIAL PROVIMENTO para promover a DETRAÇÃO.

Em relação ao réu/Apelante
RAILSON REIS CECIM,
CONHEÇO do recurso e dou IMPROVIMENTO a pretensão recursal do réu/Apelante, mantendo os demais termos da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que não sofreram alterações
in totum
.
Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) .
Belém/PA, de de novembro de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005439-80.2018.814.0006
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
APELANTE: DUANNY PEREIRA GOUVEA
ADVOGADA: MARCELO BRASIL CAMPOS (OAB/PA - 22.245)
APELANTES: JANAELE BRAGA GONÇALVES
ADVOGADA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO - DEFENSORA PÚBLICA
APELANTE: RAILSON REIS CECIM
ADVOGADA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS - DEFENSORA PÚBLICA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelos réus
DUANNY PEREIRA GOUVEA; JANAELE BRAGA GONÇALVES e RAILSON REIS CECIM
, por intermédio de defensores regularmente constituídos, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
(fls. 512/529), que os condenou, respectivamente a pena:
JANAELE BRAGA GONÇALVES
,
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
em regime fechado e mais
51 (cinquenta e um)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;
DUANNY PEREIRA GOUVEA,
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão
em regime fechado e mais
15 (quinze)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e
RAILSON REIS CECIM
,
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
em regime fechado e mais
15 (quinze)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
JANAELE BRAGA GONÇALVES
pela prática delitiva do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70, c/c art. 288, Parágrafo Único, ambos do CP, c/c art. 14, da Lei nº 10.826/03, em concurso material de crimes(art. 69, do CP);
DUANNY PEREIRA GOUVEA
pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70 e art. 288, Parágrafo Único, todos do CP, em concurso material de crimes (art. 69, do CP); e
RAILSON REIS CECIM
, pela prática delitiva do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70 e art. 288, Parágrafo Único, todos do CP, em concurso material de crimes (art. 69, do CP).

Narrou à
denúncia
(fls. 02/06) que:
¿(...) no dia 25 de abril de 2018, por volta das 19he40min, em via pública, Rua São Raimundo, próximo a uma academia de musculação, no bairro do Distrito Industrial, os indiciados SANDRO CLAUDIO OLIVEIRA MOTA, RAILSON REIS CECIM, JANAELE BRAGA GONÇALVES, WENDELL BARBOSA CARDOSO e DUANY PEREIRA GOUVEA foram presos em flagrante delito, armados e com a intenção específica de praticarem crimes.
A polícia civil investigava sobre uma série de assaltos que aconteciam de maneira constante em estabelecimentos comerciais, entre os quais o alvo principal eram as Lojas Americanas.
Na data citada, após receberem informações privilegiadas de que o bando iria cometer roubo em uma loja no município, da polícia diligenciou até o local apontado pela denúncia.
Após empreenderem diligências nas várias ruas do Distrito Industrial, localizaram uma motocicleta e um automóvel de marca Fox de cor vermelha que apareceram nas imagens dos diversos delitos ocorridos nas Lojas Americanas.
Efetuada a abordagem, SANDRO, RAILSON, JANAELE e DUANNY encontravam-se no interior do veículo e WENDELL estava na motocicleta.
Após revista, com os mesmos foi encontrado diversos celulares, tablets e um revólver calibre 38 municiado.
Diante dos fatos, SANDRO, RAILSON, JANAELE, WENDELL e DUANNY foram detidos em flagrante delito. O revólver estava na posse de JANAELE .
Perante a autoridade policial os indiciados confessaram que iriam praticar roubo em um estabelecimento comercial em Barcarena/PA, bem como relataram terem efetuado vários assaltos ao longo dos meses nas Lojas Americanas.
Com o interrogatório e investigações restou comprovado que se tratava de um grupo organizado e com a divisão de tarefas entre os membros.
JANAELE era a líder da associação criminosa, juntamente a RAILSON que adentravam nos estabelecimentos comerciais e WENDELL auxiliava na fuga. DUANNY conduzia o automóvel Fox vermelho, dando suporte ao grupo no momento da fuga.
SANDRO, companheiro de JANAELE dava suporte a associação criminosa a fazia as aquisições das armas de fogo (...)¿

Sentença prolatada
às fls. 512/529.

Em suas
razões recursais, a Apelante DUANNY PEREIRA GOUVEA
(fls. 543/553), requer o conhecimento do recurso:
1) revisão da pena e conhecida a atenuante de confissão espontânea; 2) pedido de desqualificação da condição de mandante das atividades ilícitas; 3) pedido e desqualificado do crime de associação criminosa (art. 288, do CP); 4) seja aplicada a detração; 5)pedido de permanência em prisão domiciliar e 5) pela redução da pena-base por estarem presentes as atenuantes de ré primária, residência fixa e personalidade não voltada para o crime; a

Apelante JANAELE BRAGA GONÇALVES,
(fls. 595/599) pela:
1) absolvição por insuficiência de provas em relação ao roubo qualificado e porte ilegal de armas; 2) fixação da pena acima do mínimo legal em relação ao crime de roubo; 3) fixação da pena acima do mínimo legal em relação ao crime de porte ilegal de arma; 4) fixação da pena-base acima do mínimo legal em relação ao crime de formação de quadrilha; 5) que seja feita a detração e que a Apelante seja colocada em regime menos gravoso; o Apelante RAILSON REIS CECIM,
(fls. 608/617), pela
1)necessidade de absolvição do crime de roubo; 2) da necessidade de absolvição do crime de associação criminosa; 3) fixação da pena-base em relação aos crimes de roubo e associação criminosa; 4) incidência da causa de aumento prevista no Parágrafo Único do art. 288, do CP, no patamar mínimo; 5) afastamento do concurso formal em relação à vítima WANDERSON ARAÚJO BAÍA e prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões
(fls. 602/607), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento em relação a Apelante
DUANNY PEREIRA GOUVEIA,
quanto a confissão espontânea e a detração e seja negado o provimento ao recurso interposto pela Apelante
JANAELE BRAGA GONÇALVES
, com a manutenção da sentença prolatada. Em relação ao Apelante
RAILSON REIS CECIM,
seja conhecido o recurso e negado provimento (fls. 625/628)

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça, através da Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, manifesta-se pelo
conhecimento
do recurso e
improvimento
da apelação em relação ao Apelante
RAILSON REIS CECIM,
pelo
conhecimento
e
parcial provimento das apelações interpostas por DUANNY PEREIRA GOUVEA e JANAELE BRAGA GONÇALVES,
para que seja reconhecida em favor da Apelante
DUANNY a atenuante da confissão espontânea, bem como seja realizada a detração penal em favor das apelantes JANAELE e DUANNY
(fls. 637/645).

Foi apresentado fatos novos e a Procuradoria de Justiça do Ministério Público às fls.667/668, julga procedente o pedido.

Revisão feita pelo(a) Exmº (ª) Desembargador(a) .

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
V O T O

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, adentro ao mérito recursal.
Trata-se
, como dito acima,

de
Apelação Penal
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
(fls. 512/529), que condenou os Apelantes respectivamente:
JANAELE BRAGA GONÇALVES
,
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
em regime fechado e mais
51 (cinquenta e um)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;
DUANNY PEREIRA GOUVEA,
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão
em regime fechado e mais
15 (quinze)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e
RAILSON REIS CECIM
,
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
em regime fechado e mais
15 (quinze)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
JANAELE BRAGA GONÇALVES
pela prática delitiva do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70, c/c art. 288, Parágrafo Único, ambos do CP, c/c art. 14, da Lei nº 10.826/03, em concurso material de crimes(art. 69, do CP);
DUANNY PEREIRA GOUVEA
pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70 e art. 288, Parágrafo Único, todos do CP, em concurso material de crimes (art. 69, do CP); e
RAILSON REIS CECIM
, pela prática delitiva do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70 e art. 288, Parágrafo Único, todos do CP, em concurso material de crimes (art. 69, do CP).

Passo a análise do Recurso Interposto pelos Apelantes de forma individual.
1-EM RELAÇÃO A DUANNY PEREIRA GOUVEA.
1.1.-PEDIDO DE REVISÃO DA PENA E SEJA CONHECIDA A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA.

Ao analisar o interrogatório da Apelante DUANNY PEREIRA GOUVEA (mídia gravada, fl. 372), depreende-se que a mesma assumiu que dirigia seu veículo de marca Fox para a fuga dos demais após os assaltos, conformando ainda que participou dos assaltos às Lojas Americanas, da Augusto Montenegro e da Extrafarma, no município de Abaetetuba/PA, cuja participação contou ainda com JANAELE, o alcunhado de CAFÉ e RAILSON, que era quem dirigia a motocicleta. Ressaltou que sua missão e encargo era de entrar nas lojas e observar a movimentação e os objetos de valores passivos de roubo, como no caso, celulares, tablets etc.

Logo, entendo que a arguição feita pela defesa da Apelante prospera, uma vez que confessou em Juízo sua participação, o que deveria ter sido levado em consideração pelo Juízo Monocrático a quando do cálculo dosimétrico da pena aplicada.

O artigo 65, inciso III, alínea ¿d¿ é explícito:

Art. 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

[...] omissis

III - ter o agente:

[...] omissis

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

A Procuradoria de Justiça, através da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, à fl. 643 e 643-v, se manifesta:
¿(...) Por sua vez, em relação à tese aduzida pela Defesa de Duanny Pereira Gouvea, de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor desta, esta merece procedência, tendo em vista que, compulsando os autos, constata-se que a ora recorrente confessou perante o juízo a sua participação em dois delitos de roubo cometidos (Farmácia Extrafarma de Abaetetuba e Lojas Americanas da Av. Augusto Montenengro), ressaltando que em ambas as ocasiões deu fuga aos emais agentes, conforme consta de seu interrogatório (Mídia à fl, 372 - vol. II dos autos). Diante disso, resta induvidoso que a ora apelante faz jus à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal (...)¿

Neste diapasão, não há outra alternativa senão o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal e promover o reconhecimento da aludida atenuante, os quais faço nos seguintes moldes, à fl. 529:

QUANTO A ACUSADA DUANNY PEREIRA GOUVEA:

PRISÃO DOMICILIAR:
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II C/C ART. 70, TODOS DO CPB):
Verifico que a denunciada praticou, mediante uma só ação, dois crimes contra o patrimônio contra as vítimas Deivid Breno e Wanderson Baia. Entretanto, as condutas incriminadas e atribuídas aos Réus incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do CP, a fim de se evitar repetições desnecessárias.
a)PRIMEIRA FASE: Circunstâncias judiciais - Art. 59, CPB.
I- a ré agiu com culpabilidade normal à espécie.
II- Antecedentes: somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior a prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência, o que não ocorre no presente caso, cf. certidão à fl. 325 do volume II.
III e IV- Quanto a conduta social e personalidade, não há elementos que permitam valorar esta circunstância.
V- o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito.
VI- As circunstâncias em que se deu o crime são as típicas do delito, razão pela qual considero neutras estas circunstâncias.
VII- As consequência do crime são comuns a espécie.
VIII- O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência do crime, não devendo ser valorada esta circunstância.
Assim, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes
Não existem circunstâncias agravantes.
Existe uma circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do Código Penal no que concerne à confissão espontânea feita pela Apelante em Juízo, porém nos termos da Súmula nº 231 do STJ a qual transcrevo in verbis:
Súmula 231 do STJ - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999)
Conheço da atenuante, porém deixo de aplica-la por vedação legal nos termos do Enunciado supra.
Por esta razão, fica mantida a pena no quantum anterior estabelecido, qual seja 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 09 (NOVE) DIAS-MULTA no valor de 1/30 (UM TRIGÉSIMO) do salário mínimo vigente à época do fato.
c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição.
Inexistem causas de diminuição de pena, incidindo, porém as causas de AUMENTO da pena referente ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, fixada em 1/3, conforme fundamentação retro, razão pela qual, estabeleço a PENA em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e 12 (DOZE) dias-multa.
DO AUMENTO EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL
Considerando o reconhecimento do concurso formal de crimes e, sendo as penas impostas iguais com relação as duas vítimas, em consonância com o que determina o art. 70, do CP e, adotado o critério jurisprudencial cujo aumento se dá em razão do número de vítimas, aumento a pena no patamar de 1/6 (um sexto).
Assim, fixo, em definitivo a pena de
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA, PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO.
[...]
Fl. 526
DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL)
Aplicando a regra do art. 69 do CP, procedo a soma das penas impostas a condenada, quais sejam,
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA
(pelo crime de roubo majorado em concurso formal);
e 01 (UM) ANO, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
(pelo crime do art. 288, Parágrafo Único) chegando-se a uma
PENA DEFINITIVA DE 08 (OITO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA
1.2-PEDIDO DE DESQUALIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MANDANTE DAS ATIVIDADES ILÍCITAS.

Não há nos autos qualquer menção sobre a efetiva liderança da Apelante na organização e associação, uma vez que esta somente funcionava com apoio e logística, dando fuga aos demais componentes, que mediante informações da mesma, passavam a efetivamente executar os assaltos.

Como não há indícios e provas de que a mesma liderava os demais componentes da associação criminosa, não vejo nenhuma pertinência ao pedido ora requestado, logo não conheço do pedido.
1.3- PEDIDO DE DESQUALIFICAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CP).

O tipo penal descrito no art. 288 é taxativo, conforme transcrição
in verbis:
Art. 288. Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

Em toda a instrução processual, inclusive no próprio interrogatório da Apelante DUANNY PEREIRA GOUVEA, esta confirmou que compunha a associação criminosa com JANAELE BRAGA, RAILSON, o alcunhado de CAFÉ, entre outros.

Reuniam-se e havia definição e atribuição de cada componente do bando.

Rogégio Greco ensina:
¿(...) Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, o delito de associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro sujeito do grupo criminoso, que terá por finalidade a prática de um número indeterminado de crimes. Não há necessidade, para efeitos de configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal sequer em função da qual a associação criminosa foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a associação criminosa foi constituída, haverá concurso material de crimes entre eles (...)¿
(Greco, Rogério. Código Penal: comentado. 9.ed. - Niterói, RJ:Impetus, 2015. p.946)
Guilherme de Souza Nucci, também se manifesta:
¿(...) Sujeito ativo e passivo: o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Existe a cautela de se exigir, pelo menos, quatro pessoas. O sujeito passivo é a sociedade. Número mínimo de quatro pessoas: o tipo penal não exige que todas elas sejam imputáveis, de modo que se admite, para a composição do crime, a formação de quadrilha entre maiores e menores de 18 anos (...)¿.
(Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado - 11.ed.rev.atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012. p.1081 e 1082)

Logo, não há como não imputar a Apelante o crime em comento.

Havia efetivamente a reunião e constância de pelo menos 04 (quatro) pessoas, que agiam de comum acordo e em comunhão de desígnios para a prática de crimes de roubos.

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 90 DA LEI N. 8666/93 E NO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL - CP.TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO E DO DOLO ESPECÍFICO REFERENTE AO DELITO LICITATÓRIO. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE DESSE ILÍCITO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL E ATIPICIDADE DO PRIMEIRO DELITO EM DECORRÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO PARA A PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES, AINDA QUE DO MESMO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A suposta violação ao princípio do Promotor Natural e a atipicidade do delito licitatório, em virtude de ter sido praticado por meio de fraude grosseira, não foram apreciadas na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 3. A jurisprudência do STJ entende que o delito descrito no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, é formal, bastando para se consumar a demonstração de que a competição foi frustrada, independentemente da demonstração de prejuízo ao erário e do dolo específico do agente.
4. Registra-se, por fim, que a configuração do delito de associação criminosa exige a estabilidade do grupo unido com a finalidade do cometimento de uma pluralidade de delitos, mesmo que sejam referentes ao mesmo tipo penal. Na hipótese, o paciente foi acusado de ter praticado o delito previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/93 por 11 vezes. Ressalta-se ainda que, a jurisprudência desta Corte entende que resta tipificado o crime de associação, mesmo que não seja praticado nenhum outro delito, desde que haja a permanência e estabilidade do grupo de no mínimo 4 pessoas, criado para o cometimento de infrações penais.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 460.262/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019).
Negritei
É o entendimento de nossa Corte Pátria:
APELAÇÕES PENAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONCUSSÃO. PRELIMINAR: 1) NULIDADE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR. RÉUS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 514 DO CPP. INOCORRÊNCIA. 2) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PELA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA (SANCLER BRÁS). ABSOLVIÇÃO OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ANDERSON OLIVEIRA, ANTÔNIO EVALDO E ROBSON PINHEIRO). INOCORRÊNCIA. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3) DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ANTÔNIO LIMA). PREJUDICIALIDADE. ATENUANTE DEVIDAMENTE APLICADA. 4) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE 1) O entendimento do STJ sobre a ausência de defesa preliminar em processos criminais movidos em face de funcionários públicos é de que a nulidade porventura existente é relativa. Assim, deve ser alegada no momento oportuno e haver a demonstração concreta do prejuízo sofrido pela parte, o que não ocorreu, no caso, conforme exposto no HC n. 128.109/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/2015; HC n. 327.799/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 2/2/2016; AgRg no REsp n. 1.459.388/DF, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/2/2016
2) A teoria restritiva objetivo-formal, onde somente é considerado autor aquele que prática o núcleo do tipo não possui amparo no ordenamento jurídico brasileiro, onde vige a teoria do ?domínio do fato?, segundo a qual autor é aquele que possui controle sobre o domínio final do fato, ainda que não realize o núcleo do tipo penal. Desta forma, tendo os Apelantes o domínio do fato, devem ser considerados autores dos crimes de associação criminosa e concussão. A participação de menor importância, que permite a redução do apenamento, é a cumplicidade simples ou acessória, dispensável em si, que se não prestada não obstaculizaria a perpetração do delito, o que não se pode dizer dos atos dos ora apelantes.
3) Considerando que a atenuante atinente a confissão espontânea foi devidamente aplicada ao Apelante (vide fls. 318), o pleito formulado pelo Apelante para sua incidência se encontra prejudicado. 4) Não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais negativas são comuns. Contudo, através o efeito devolutivo da apelação imperiosa a correção das circunstâncias atinentes a personalidade e consequências do crime, para torna-las favoráveis aos réus. Remanescendo uma circunstância judicial em desfavor dos agentes, autorizado está o afastamento do mínimo legal (Súmula 23 do TJE-PA). Inviável a reforma da dosimetria da pena imposta aos apelantes, de vez que os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime foram devidamente observados. 5) Não há como substituir a sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da ausência de cumprimento do requisito objetivo, já que, no somatório final da reprimenda com o concurso material, o paciente restou definitivamente condenado à reprimenda superior ao limite de 4 anos previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal. 6) CONHECER E CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL, alterando a análise do art. 59 do CP, sem redução da pena. (2019.05238513-23, 211.060, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19). Negritei

Nesta esteira de raciocínio, não prospera a tese levantada pela Defesa da Apelante DUANNY PEREIRA GOUVEA.
1.4-PEDIDO PARA QUE SEJA APLICADA A DETRAÇAO.

Muito embora haja o entendimento de que a detração caberia ao Juízo da Execução Penal, entendo que o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal deva ser analisado e aplicado a quando da prolação da sentença. Para tanto transcrevo
in verbis
o teor do dispositivo supra:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[..] omissis
§ 2
o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, à fl. 644-v, se manifesta:
¿(...) Em relação à pretensa aplicação do instituto da detração penal, aduzida pela defesa de Janaele Braga Gonçalves e Duanny Pereira Gouvea, nenhuma dúvida paira acerca da procedência do pedido em questão, por expressa previsão legal nesse sentido (art. 42 do CPB, c/c art. 387, § 2º, do CPPB).
Ressalte-se que, como é do conhecimento de todos, as modificações legislativas de natureza processual, tem aplicação imediata. E, como a Lei nº 12.736/12 tornou a detração competência também do juízo sentenciante, deveria o juízo a quo ter incluído no cálculo da pena o tempo em que o réu esteve encarcerado cautelarmente (...)¿

Logo, entendo que com a alteração feita pela Lei nº 12.736/2012, não existe e nem há nenhum óbice para promover tal irregularidade, mesmo porque, nos termos do dispositivo supra, o conhecimento e aplicação da detração em muito influirá na determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Neste diapasão, aplico a detração nos termos do art. 42, do Código Penal, c/c art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, como melhor se discrimina, tornando tal item, parte integrante da sentença prolatada em desfavor da Apelante DUANNY PEREIRA GOUVEA.

DA DETRAÇÃO (ART. 42, DO CP, C/C ART. 387, § 2º, DO CPP)
A Apelante DUANNY PEREIRA GOUVEA teve sua prisão convertida em Prisão Provisória, na data de 26 de abril de 2018, permanecendo presa até a data da prolação do edito condenatório, ainda que em prisão domiciliar e por se enquadrar no conceito de prisão enseja a detração penal para fins de definição de início de cumprimento de pena privativa de liberdade.
Neste termos, a ré foi condenada a pena de
08 (OITO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA,
já estando presa cautelarmente desde a data de 26 de abril de 2018, perfazendo um total de 231 (duzentos e trinta e um dias), no total de 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias a serem detratados, até a data da prolação do presente edito condenatório.
Nos termos do art. 42, do CP, c/c art. 387, § 2º, do CPP, promovo a detração e torno a pena definitiva em 07 (SETE) anos, 05 (CINCO) meses e 14 (QUATORZE) dias a serem cumpridos inicialmente em regime SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ¿b¿, do CP.
1.5- PEDIDO DE PERMANÊNCIA DE PRISÃO DOMICILIAR.

Por se tratar de matéria já revista na prolação do edito condenatório, assim como por se tratar de medida cautelar emanada de órgão judicial, entendo neste momento, que o presente recurso não se preste à análise do pedido supra quanto a permanência da Apelante em Prisão Domiciliar.

Entendo que se trata incidente de execução, sendo que o referido pedido deverá ser feito através de Recurso de Agravo em Execução, já que mesmo estando os presentes autos em grau de apelação, já fora expedido Guia de Recolhimento Provisório em desfavor da Apelante.

Entendo que a análise por esta Corte, incorreria em supressão de instância, uma vez que o juízo competente para dirimir e decidir sobre a mantença ou não da Apelante em Prisão Domiciliar, é o Juízo da Vara de Execuções Penais ao qual a execução deva estar afeita e se houvesse a negativa do Juízo da Vara de Execuções, deverá ser manejado o remédio heroico de
habeas corpus.

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE EM REGIME FECHADO. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHO ADOLESCENTE PARAPLÉGICO. IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DO FILHO. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior firma-se no sentido de que a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha (HC 366.517/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016) 2. Tratando-se de situação excepcional, em que demonstrada a imperiosa necessidade da presença da mãe para cuidar de filho menor de idade (16 anos) e portador de paraplegia, viável, em caráter humanitário, a excepcional aplicação do disposto no art.117, III da Lei de Execuções Penais. 3. Habeas corpus concedido para determinar a imediata a transferência da paciente para a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico ou não,
devendo o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais adotar as medidas necessárias e as devidas cautelas para o cumprimento dessa decisão, com a advertência de que a eventual desobediência das condições impostas para a custódia domiciliar ensejará o restabelecimento da prisão intramuros
. (HC 467.460/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).
Negritei

Logo, não conheço do pedido requestado pela Defesa da Apelante, uma vez que o presente recurso não se presta a análise da permanência ou não da Apelante em Prisão Domiciliar.
1.6- PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE POR ESTAREM PRESENTES AS ATENUANTES DE PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E PERSONALIDADE NÃO VOLTADA PARA O CRIME.

Não prospera o pedido da Defesa da Apelante no que concerne o pedido de redução da pena-base, pois como analisado alhures na sentença vergastada em desfavor da mesma, o Juízo Monocrático ao valorar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, o fez de maneira escorreita, valorando como negativa todas as circunstâncias judiciais, levando-o ao início do cálculo da reprimenda em seu patamar mínimo.

Por força de dispositivos legais, é vedado início de cálculo dosimétrico da pena-base abaixo do mínimo legal, ou seja, não há na legislação pátria, qualquer dispositivo que autorize tal metodologia.

Nos termos do art. 68 do CP, que se refere ao cálculo da pena e que determina à aplicação do método trifásico, com a análise na primeira fase das circunstâncias do art. 59 do CP, em seguida as circunstâncias atenuantes e agravantes e por último as causas de diminuição e de aumento.

Ao analisar a sentença vergastada, depreende-se que o Juízo Monocrático ao iniciar o cálculo dosimétrico o fez com observância aos ditames processuais e dentro da norma regularmente aplicada, não havendo qualquer correção a ser feita.

Estando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, neutras os favoráveis, impõe-se a fixação da pena-base em seu mínimo legal, o que já foi feito pelo Juízo Monocrático.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. APELANTE LAÉRCIO DOS SANTOS SILVA DOSIMETRIA. Pedido de redução da pena-base. Crimes do artigo 33 e 35 da Lei de Drogas. Incabível. Ambas as penas foram aplicadas no mínimo legal. Não havendo reparos a serem realizados, ficando a pena final de 07 anos e 02 meses de reclusão e 1116 dias-multa. Recurso conhecido e improvido. APELANTE MARIA ALDENORA CARVALHO.
Pedido de redução da pena-base do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33), é incabível pois já foi aplicada no mínimo legal. O pedido de redução da pena-base para o crime de associação para o tráfico (art. 35) é procedente, devendo ser redimensionada para o mínimo legal, pois todas as circunstâncias judicias são favoráveis a ré.
Pena-base reduzida ao mínimo legal, restando a pena final de 07 anos e 02 meses de reclusão e 1116 dias-multa. PARCIAL PROVIMENTO.(2019.05020996-55, 210.309, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-04).
Negritei

Logo, já tendo sido a pena-base aplicada em seu mínimo legal, desnecessário se faz a análise do referido pleito, uma vez que já analisada e aplicada pelo Juízo Monocrático, impondo-se assim, pelo não conhecimento do pleito requerido pela defesa da Apelante.
1.7-PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO

Muito embora a Defesa da Apelante DUANNY PEREIRA GOUVÊA, tenha trazido aos autos provas de que a mesma após a pandemia provocada pelo Novo Coronavirus (COVID-19) se manteve em seu labor regular e lícito, ocupando a função de Gerente do estabelecimento comercial MM SUSHI BAR E RESTAURANTE LTDA-ME, conforme fls. 655/664 e 670/675 até os dias atuais, esta Relatora não poderia promover decisão a respeito de tal requerimento no que concerne ao progresso do regime fechado para o aberto, mesmo com o disposto no art. 114, inciso I, da Lei nº 7.210/84 - Lei das Execuções Penais, explico: o pedido deverá ser feito ao Juízo da Vara de Execuções Penais a qual a Apelante esteja sendo acompanhada e fiscalizada em sua execução, sob pena de supressão de instância já que a mesma encontra-se sob o benefício de autorização para exercer trabalho externo com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 66, inciso III, alínea ¿b¿, da Lei de Execuções Penais.

No presente caso, cabe a Vara de Execuções Penais a qual o processo de execução da Apelante esteja afeita, para analisar o pedido requestado sob a forma de ação própria a ser intentada pela Defesa da Apelante sob pena de supressão de instância.

É o que admite nossa jurisprudência pátria:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DA PENA. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. PACIENTE DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora. (3624327, 3624327, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-08, Publicado em 2020-09-10).
Negritei
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691 DO STF NÃO SUPERADA.PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA.IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO DEMONSTRADA. NÃO RECOLHIMENTO DA PACIENTE AO CÁRCERE. ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL.IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. EMISSÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO JUSTIFICADA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. AÇÕES PENAIS DISTINTAS. RELATORIA DE OUTRO JULGADOR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.1. Admite-se a superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF em casos excepcionais, quando, sob a perspectiva da jurisprudência desta Corte Superior, num exame superficial, a ilegalidade do ato apontado como coator é inquestionável e cognoscível de plano - o que não ocorre na espécie.2. Não obstante a atual crise mundial trazida pela pandemia do novo coronavírus, a apenada ainda não se recolheu à prisão, tampouco comprovou o padecimento pelas enfermidades apontadas no writ. Não são bastantes, por si sós, os documentos colacionados aos autos para evidenciar que, quando segregada, a paciente não receberá medicamentos, ou lhe será negado tratamento médico intramuros, ou que será submetida a iminente risco de contágio pela COVID-19, ou que, atualmente, apresente sintomas correspondentes a comorbidades severas.3. Essas circunstâncias afastam, por ora, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ à sentenciada, sem prejuízo de ulterior decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais, competente para dirimir o incidente, à luz dos interesses em conflito.4. Nos termos dos arts. 105 da Lei n. 7.210/1984 e 674 do Código de Processo Penal, a expedição da guia de recolhimento - e consequente início da competência do juízo das execuções - demanda prévia custódia do réu.5. No entanto, estabelece o art. 5º, XXXV, da Constituição da República, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.6. Justifica-se a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, a fim de possibilitar a análise do pedido de progressão de regime ou de prisão domiciliar pelo Juízo competente (Precedentes do STJ e do STF).7. Impossível avaliar se há ou não similitude fática, aos ditames do art. 580 do CPP, entre as condutas atribuídas à ré e à beneficiada do proveito de segregação domiciliar, mormente porque abordadas cada qual em um processo distinto. Não há falar em estender efeitos de decisão proclamada em outro feito, à acusada em demanda diversa (não existe concurso de pessoas), sobretudo de relatoria de outro julgador.8.
Ordem denegada. Concessão de habeas corpus, de ofício, para determinar, independentemente do recolhimento da paciente à prisão, se instaure o processo de execução
,

com observância do art. 65 da Lei n. 7.214/1984, e se submeta à análise do juízo competente o pleito de progressão de regime ou prisão domiciliar.
(HC 599.475/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).
Negritei e sublinhei
Neste diapasão, não conheço do pedido requestado.
2-EM RELAÇÃO A APELANTE JANAELE BRAGA GONÇALVES.
2.1.-PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO ROUBO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMAS.

Observa-se que o inconformismo do Apelante se dá em razão de suposta alegação de insuficiência de provas em relação ao crime de roubo e do porte de armas.

Alega a Defesa da Apelante que a Apelante foi presa sem que estivesse em estado de flagrância, bem como não houve reconhecimento da mesma em juízo, assim como não foram juntadas imagens das câmeras da barbearia e os funcionários que lá estavam não foram ouvidos, alegando fragilidade nas provas acostadas aos autos.

Não é o que se depreende nos autos.

Ouvida
a vítima Deivid Breno Rodrigues Macêdo
(mídia gravada, fl. 299), proprietário da Barbearia Lenhador, este disse que se encontrava no interior do estabelecimento comercial quando por volta das 23horas, adentraram naquele estabelecimento, dois homens e uma mulher, que reconheceu como sendo o homem RAILSON e a mulher como JANAELE e estava na posse de uma arma de fogo, tipo revólver e que após, anunciaram o assalto. Que subtraíram cerca de 07 (sete) aparelhos celulares pertencentes a clientes e funcionários, além de 01 (um) tablet, 01 (um) relógio, 01 (um) notebook de marca Dell e mais R$=1.000,00 (um mil reais) em espécie.

Disse que após o ocorrido ficou muito abalado e que em decorrência do assalto e da violência usada, ficou cerca de 02 (dois) meses sem trabalhar e que após o ocorrido, não mais mantém seu estabelecimento aberto após as 18horas e nem leva sua filha menor consigo. Assevera ainda, que mandou instalar câmeras de circuito interno de gravação. Soube através de reportagem na televisão de que fora presa várias pessoas e que mediante esta informação de deslocou até a Delegacia munido da gravação da filmagem do roubo em seu estabelecimento comercial para que fossem feitas as identificação dos autores. Sobre a conduta de cada agente, este disse que RAILSON ficou na porta da barbearia e DUANY ficou no interior do veículo Fox vermelho e JANAELE é quem efetuou a abordagem das pessoas e subtraia seus pertences e um quarto individuo que não se fazia presentes entre as pessoas que foram presas.

O
Delegado de Polícia Alexandre do Nascimento Silva
(mídia gravada, fl. 299), confirma que começou a investigação de roubos cometidos as Lojas Americanas e na data de 25 de abril de 2018 conseguiu prender a quadrilha e organização criminosa, onde a acusada JANAELE BRAGA GONÇALVES era uma das componentes, juntamente com DUANNY, SANDRO CLAUDIO, WENDELL e RAILSON e que JANALE e com JANAELE foi encontrada a arma de fogo e era quem intimidava as vítimas nos roubos realizados.

A testemunha José Edson da Silva Lopes
(mídia gravada, fl. 372), ouvido em Juízo, confirmou ser policial civil e que estavam investigando os acusados pela prática de diversos assaltos efetuados nas Lojas Americanas em Belém e que os assaltantes usavam uma motocicleta para evasão do local roubado. Na data do delito, no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua/PA, realizaram a prisão de JANAELE, DUANNY, RAILSON, SANDRO, CLAUDIO e WENDELL, ressaltando que estava na retaguarda da operação e não sabe o que foi apreendido com os acusados.

A testemunha Sílvio Alex Leal da Silva
(mídia gravada, fl. 372), participou das investigações que culminaram com a prisão dos acusados e que no interior de uma bolsa foi encontrada uma arma de fogo e que não sabe a quem pertencia e que a mesma se encontrava no interior de um veículo de marca Fox vermelho, onde se encontravam as acusadas JANALE e DUANNY.

Prossegue em suas afirmativas relatando que segundo DUANNY e JANAELE afirmaram que os celulares roubados, eram levados para NAZARENO que receptava-os.

Relatou ainda que DUANNY participava como ¿olheira¿ e esta fazia levantamento das informações dos locais onde seriam objetos de roubo

Ressalta que JANALE é quem seria a líder do grupo e que DUANNY é quem fazia o levantamento do local a ser roubado e possuía um veículo de marca Fox que também dava apoio nos ilícitos.

A
testemunha de informação arrolada pela defesa do acusado WENDELL, Sra. Maria Rosa Ferreira Cardoso,

(mídia gravada, fl. 372), somente declarou que Wendell trabalhava como mototaxista e que a mesma fora adquirida pelos pais dos mesmos e que o mesmo nunca esteve envolvido em crimes.

A testemunha arrolada pela defesa da acusação Duanny,
Sr. Roberto Batista de Souza
,
(mídia gravada, fl. 372), declarou que é ex-marido da acusada Duanny e que mantiveram relacionamento marital com a mesma e possuem 03 (três) filhos com a mesma e que a mesma é pessoal responsável pela criação das crianças. Que Duanny trabalhava com promoção de vendas, com eventos. Não sabe informar sobre as acusações que pesam sobre a mesma e que a mesma é pessoa trabalhadora e ultimamente estava trabalhando como motorista de Uber. Diz que Duanny trabalhava de Uber por cerca de 06 (seis)m meses. Na casa mora Duanny, os filhos e a mãe da mesma.

A acusada
JANAELE BRAGA GONÇALVES
,
(mídia gravada, fl. 372), negou a prática delitiva na barbearia, porém confessou ter participado dos crimes de assalto na Extrafarma, em Abaetetuba, juntamente com Duanny e que teria usado um simulacro de arma de fogo assim como participou do assalto as Lojas Americanas da Av. Augusto Montenegro, juntamente com RAILSON e que participaram ainda WENDELL e que Duanny era a responsável pelo levantamento dos locais que seriam assaltados e das fugas. Que no dia da prisão iam para o Balneário das Pedrinhas e foram abordados pela polícia. Que diz que usavam um simulacro de arma de fogo. Diz que era Duanny quem escolhia as lojas que iriam ser assaltadas. Nega que tenha participado do assalto a Barbearia Lenhador. Diz que estava com dívidas a pagar e conheceu Duanny e através de conversas resolveram praticar assaltos. Praticou assalto da Extrafarma de Abaetetuba e diz que estava com Duanny. Não sabia para quem eram repassados os celulares. Duanny vendia-os e repassava o dinheiro a cada um. Está arrependida. Sua residência é em Santa Maria do Pará e estava acerca de um ano morando em Ananindeua. Que o alcunhado de ¿CAFÉ¿ é RAILSON. Diz que não recorda do dialogo travado com Duanny quando esta pergunta por CAFÉ e a depoente teria dito que CAFÉ teria ido atrás de balas. Diz somente ter participado de dois assaltos. Não conhecia NAZARENO.

Adianto que não prospera a tese levantada pela Defesa da Apelante, uma vez que estão devidamente comprovadas a autoria delitiva, assim como a materialidade.

Alegar a inexistência do fato delituoso quando robustas estão as provas delineadas e carreadas aos autos é como se o trabalho policial e judicial não fossem relevantes e eficazes quando postos em prática, o que traria um grande descredito as instituições estatais enquanto órgãos mantenedores e aplicadores das leis penais, principalmente quando aos procedimentos estão observados os princípios constitucionais reguladores de direitos individuais e coletivos.

Não há que se falar ou cogitar a absolvição da Apelante baseado na tese levantada.

As argumentações são deveras frágeis, uma vez que existe com clareza a efetiva comprovação da materialidade delitiva feita através das declarações prestadas pela vítima em juízo, assim como a autoria é comprovada com as declarações da acusas Duanny e até mesmo da Apelante.
APELAÇÃO PENAL ? CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE O AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO, BEM COMO O AUTO DE ENTREGA, E A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORRADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO ? 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA ? PROCEDÊNCIA ? ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I, §2º, ART. 157, DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO TRATAR-SE DE ARMA BRANCA, MAIS BENÉFICA AO RÉU ? 3) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS ? INVIABILIDADE ? DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO ? 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ? 5) REDUÇÃO DO PATAMAR REFERENTE ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ? PROCEDÊNCIA ? REPRIMENDA EXASPERADA EM 1/2 (METADE), ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO § 2º, ART. 157, DO CP, SEM A NECESSÁRIA MOTIVAÇÃO, TENDO SIDO O CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA E REDUZIR O PATAMAR REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM VIRTUDE DO CONCURSO DE AGENTES, REDIMENSIONANDO-SE O QUANTUM DA REPRIMENDA PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA.
1. Autoria e materialidade delitiva demonstradas pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como o auto de entrega, e ainda, pelas declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado tanto na fase inquisitiva como em juízo, corroborada pelo depoimento testemunhal prestado na fase judicial, formando um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a embasar o édito condenatório.
2. Tendo em vista a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluindo a incidência da referida majorante quando se tratar de arma branca, a qual deve ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do referido diploma legal, por tratar-se de novatio legis in mellius, o decote da aludida majorante é medida que se impõe. Precedentes do STJ, TJRS, TJGO e TJSP. 3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 4. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a pena-base foi devidamente estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em face das circunstâncias do delito, pois praticado mediante a presença de várias testemunhas, passageiros do ônibus, revelando a audácia e o destemor do mesmo, e ainda, com uso de arma branca, ressaltando-se que tal circunstância, embora não possa ser utilizada como causa de aumento de pena, pode ser considerada para sopesar a sanção base. 5. Tendo em vista que magistrada a quo aumentou a reprimenda em 1/2 (metade), acima do mínimo legal previsto no § 2º, do referido artigo, sem a necessária motivação, tendo sido o crime praticado por dois agentes, o referido patamar foi reduzido ao mínimo legal, tendo sido a reprimenda majorada em 1/3 (um terço), totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda corporal imposta ao recorrente, pois o quantum da pena e a análise das circunstâncias judiciais o autorizam, nos termos do art. 33, §2º, ?b? e §3º, do CP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a majorante referente ao uso de arma e reduzir o patamar referente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inc. II, art. 157, do CP, redimensionando-se o quantum da reprimenda para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Decisão unânime. (2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03). Negritei

Os depoimentos das testemunhas e vítima que compareceram em Juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva atribuída a Apelante, que em comum acordo e desígnios de vontades, assim como o
modus operandi
usado pelos assaltantes, usando violência e grave ameaça com uso de arma de fogo, intimidaram as vítimas a lhes entregarem seus objetos e consequentemente terem subtraídos seus pertences e objetos.

Já é pacífico o entendimento de que o depoimento das vítimas e de testemunhas em consonância com as provas trazidas aos autos e em coesão são de grande valor probante.

Sobre o caso em comento, colaciono decisão de nossa Corte:
APELAÇÃO PENAL ? CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE O AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO, BEM COMO O AUTO DE ENTREGA, E A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORRADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO ? 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA ? PROCEDÊNCIA ? ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I, §2º, ART. 157, DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO TRATAR-SE DE ARMA BRANCA, MAIS BENÉFICA AO RÉU ? 3) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS ? INVIABILIDADE ? DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO ? 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ? 5) REDUÇÃO DO PATAMAR REFERENTE ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ? PROCEDÊNCIA ? REPRIMENDA EXASPERADA EM 1/2 (METADE), ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO § 2º, ART. 157, DO CP, SEM A NECESSÁRIA MOTIVAÇÃO, TENDO SIDO O CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA E REDUZIR O PATAMAR REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM VIRTUDE DO CONCURSO DE AGENTES, REDIMENSIONANDO-SE O QUANTUM DA REPRIMENDA PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA.
1. Autoria e materialidade delitiva demonstradas pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como o auto de entrega, e ainda, pelas declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado tanto na fase inquisitiva como em juízo, corroborada pelo depoimento testemunhal prestado na fase judicial, formando um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a embasar o édito condenatório.
2. Tendo em vista a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluindo a incidência da referida majorante quando se tratar de arma branca, a qual deve ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do referido diploma legal, por tratar-se de novatio legis in mellius, o decote da aludida majorante é medida que se impõe. Precedentes do STJ, TJRS, TJGO e TJSP. 3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 4. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a pena-base foi devidamente estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em face das circunstâncias do delito, pois praticado mediante a presença de várias testemunhas, passageiros do ônibus, revelando a audácia e o destemor do mesmo, e ainda, com uso de arma branca, ressaltando-se que tal circunstância, embora não possa ser utilizada como causa de aumento de pena, pode ser considerada para sopesar a sanção base. 5. Tendo em vista que magistrada a quo aumentou a reprimenda em 1/2 (metade), acima do mínimo legal previsto no § 2º, do referido artigo, sem a necessária motivação, tendo sido o crime praticado por dois agentes, o referido patamar foi reduzido ao mínimo legal, tendo sido a reprimenda majorada em 1/3 (um terço), totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda corporal imposta ao recorrente, pois o quantum da pena e a análise das circunstâncias judiciais o autorizam, nos termos do art. 33, §2º, ?b? e §3º, do CP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a majorante referente ao uso de arma e reduzir o patamar referente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inc. II, art. 157, do CP, redimensionando-se o quantum da reprimenda para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Decisão unânime.(2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03).
Negritei

Logo, não acolho a tese levantada pela Defesa do Apelante.
2.2.-FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO, PORTE ILEGAL DE ARMAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Não prospera a tese levantada pela Defesa da Apelante uma vez que o Juízo Monocrático ao valorar os vetores do artigo 59, do CP o fez de forma escorreita, observando e fundamentando cada um dos vetores e julgou desfavorável o vetor
personalidade,
para ambos os crimes,
justificando sua assertiva pelo fato de que a Apelante possui personalidade voltada para o crime, assim como possui várias ações penais em seu desfavor.

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, foram devidamente analisadas observando a motivação das decisões judiciais e o Juízo Sentenciante valorou o vetor
personalidade para ambos os crimes imputados a Apelante
como desfavorável, elevando a pena-base acima do mínimo legal, uma vez que houve a participação de menor de idade, assim como a vítima também é menor de idade, sabendo pois, o Apelante que sua conduta era típica e antijurídica.

Guilherme de Souza Nucci, ensina que:
a motivação das decisões judiciais iniciaram nos ordenamentos medievais e posteriormente pelo direito canônico e a exigência de motivação das decisões judiciais só começaram a adquirir uma importância significativa no Estados absolutos, quando sob influência de ideias iluministas, que perceberam a necessidade de se fazer um controle disciplinar sobre a atuação dos juízes, de forma a garantir os textos legislativos votados pelos representantes do povo.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da Pena.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 26)

Segundo MAGALHÃES FILHO
ensina:
¿constitui uma garantia política, na medida em que serve impor limites ao exercício da jurisdição no Estado democrático, exigindo que o juiz submeta à opinião pública - expressão da soberania popular - as razões que inspiram as suas decisões¿
(GOMES, Antônio Magalhães Filho. A motivação das decisões penais.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, P. 240).

Logo, o juiz sentenciante ao analisar as circunstâncias judiciais o fez observando principalmente o disposto no art. 93, inciso IX da CF/88, o qual transcrevo
in verbis:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]
IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

Sobre o caso em testilha, colaciono jurisprudência de nossa Corte Pátria:
EMENTA: PENAL ? APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, II, C/C. ART. 14, II, DO CPB ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 SOB ALEGAÇÃO DE MÁ-VALORAÇÃO DO ARESTO JUDICIAL DA CULPABILIDADE ? REFORMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS MOTIVOS E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA PARA SEREM VALORADAS COMO NEUTRAS ? MANUTENÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE ? AUTORIZAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ? SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE ? MANUTENÇÃO DA PENA-BASE APLICADA ? PROPORCIONALIDADE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/8 SOB ALEGAÇÃO DE MÁ-VALORAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE ? Resta inviável o redimensionamento da pena-base aplicada, em decorrência da manutenção da circunstância judicial do art. 59 do CPB da culpabilidade, a qual fora valorada corretamente pelo magistrado a quo. Em que pese as reformas das circunstâncias judiciais dos motivos do crime e do comportamento da vítima para a neutralidade, tal fato, por si só, não é suficiente para fazer alterar a pena-base imposta pelo Juízo de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual guarda proporcionalidade com o crime perpetrado pelo apelante.
Frisa-se que o magistrado está apto a exasperar a pena-base quando reconhecer a existência de circunstância judicial valorada negativamente, de acordo com seu livre convencimento motivado, nos termos da Súmula nº 23 desta Corte. Destarte, deve ser mantida a pena-base imposta ao apelante sem qualquer retoque
. Nas demais fases, nada há o que se considerar, pelo que deve ser mantida a reprimenda corporal definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis. (2018.03209516-22, 194.060, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10).
Negritei

É o entendimento das Súmulas nº 17 e 23 do TJEPA, conforme transcrito
n verbis:

Súmula nº 17
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Não prospera a tese levantada pela Defesa da Apelante.
2.3.-PEDIDO PARA QUE SEJA FEITA A DETRAÇÃO E QUE A APELANTE SEJA COLOCADA EM REGIME MENOS GRAVOSO.

Muito embora haja o entendimento de que a detração caberia ao Juízo da Execução Penal, entendo que o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal deva ser analisado e aplicado a quando da prolação da sentença. Para tanto transcrevo
in verbis
o teor do dispositivo supra:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[..] omissis
§ 2
o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, à fl. 644-v, se manifesta:
¿(...) Em relação à pretensa aplicação do instituto da detração penal, aduzida pela defesa de Janaele Braga Gonçalves e Duanny Pereira Gouvea, nenhuma dúvida paira acerca da procedência do pedido em questão, por expressa previsão legal nesse sentido (art. 42 do CPB, c/c art. 387, § 2º, do CPPB).
Ressalte-se que, como é do conhecimento de todos, as modificações legislativas de natureza processual, tem aplicação imediata. E, como a Lei nº 12.736/12 tornou a detração competência também do juízo sentenciante, deveria o juízo a quo ter incluído no cálculo da pena o tempo em que o réu esteve encarcerado cautelarmente (...)¿

Logo, entendo que com a alteração feita pela Lei nº 12.736/2012, não existe e nem há nenhum óbice para promover tal irregularidade, mesmo porque, nos termos do dispositivo supra, o conhecimento e aplicação da detração em muito influirá na determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Neste diapasão, aplico a detração nos termos do art. 42, do Código Penal, c/c art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, como melhor se discrimina, tornando tal item, parte integrante da sentença prolatada em desfavor da Apelante JANAELE BRAGA GONÇALVES.

DA DETRAÇÃO (ART. 42, DO CP, C/C ART. 387, § 2º, DO CPP)
A Apelante JANEALE BRAGA GONÇALVES teve sua prisão convertida em Prisão Provisória, na data de 26 de abril de 2018, permanecendo presa até a data da prolação do edito condenatório, incidindo assim que seja promovida a detração penal para fins de definição de início de cumprimento de pena privativa de liberdade.
Neste termos a ré foi condenada a pena de
10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 51 (CINQUENTA E UM) DIAS-MULTA,
já estando presa cautelarmente desde a data de 26 de abril de 2018, perfazendo um total de 231 (duzentos e trinta e um dias), no total de 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias a serem detratados, até a data da prolação do presente edito condenatório.
Nos termos do art. 42, do CP, c/c art. 387, § 2º, do CPP, promovo a detração e torno a pena definitiva em 10 (DEZ) anos, 02 (DOIS) meses e 19 (DEZENOVE) dias a serem cumpridos inicialmente em regime FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ¿a¿, do CP.

Feita a detração, incabível a mudança de cumprimento de pena em regime menos gravoso, por força do dispositivo previsto no art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do Código Penal.

3-EM RELAÇÃO AO APELANTE RAILSON REIS CECIM.

3.1.-PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Como já discutido e transcritos os depoimentos das testemunhas e vítimas nos presentes autos, depreende-se que não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante, uma vez que está devidamente comprovada a participação ativa no Apelante nos crimes em comento.

Peço vênia para que não me torne prolixa, pois delongaria em muito a repetição e transcrição dos depoimentos já feitos a quando da análise da apelação feita da Apelante JANAELE BRAGA GONÇALVES, quando as testemunhas e vítima são uníssonas com a participação do Apelante nas ações delituosas.

Faço a transcrição do interrogatório do Apelante
RAILSON REIS CECIM
(mídia gravada, fl. 388), feito em Juízo:

O juízo leu a denúncia para o acusado e perguntou se eram verdadeiras as imputações feitas contra sua pessoa, este negou que tenha participado no roubo feito na Barbearia Lenhador, em Ananindeua/PA e participou no roubo as Lojas Americanas, localizada na Av. Augusto Montenegro. Relatou que quem o levou até a loja assaltada foi Wendell, estava ainda na companhia de Sandro, Duanny e Janaele. Que Duanny levava o Apelante e Sandro e conheceu Duanny através de JANAELE. Disse que não participou do roubo a Extrafarma de Abaetetuba/PA. Mesmo havendo o reconhecimento da vítima e dono da barbearia de que o acusado estava presente, com Duanny e Janaele, este disse que não participou, além da citação de Sandro, Wendell e Nazareno, este continuou negando a participação no assalto a barbearia. Disse que sua parte no roubo coube em 05 (cinco) celulares e que os vendeu e deste roubo ocorrido nas Lojas Americanas da Av. Augusto Montenegro participaram o réu, WENDELL, DUANNY e JANAELE. WENDELL somente levou o réu a JANAELE na motocicleta. Disse que entrou na loja com JANAELE. DUANNY ficou fora e os apanhou em seguida. Que JANAELE lhe convidou para um assalto as Lojas Americanas da Augusto Montenegro e roubaram celulares. Não se recorda de quem era a arma de fogo. Quem entrou armado diz ter sido ele, o réu. Conhecia WENDELL acerca de três a quatro semanas. Este somente o levou até o local do roubo e o levou de volta a sua casa. JANAELE e WENDELL já se conheciam. Não conhecia NAZARENO. Não vendeu nenhum celular a NAZARENO¿.

Logo, depreende-se que a materialidade e autoria estão devidamente comprovados pelo próprio depoimento do réu que confirma sua participação no roubo ocorrido nas Lojas Americanas da Av. Augusto Montenegro e negou que tenha participado no assalto da Barbearia Lenhador e na Extrafarma de Abaetetuba/PA.

Não se coadunam as negativas do réu/Apelante, uma vez que as provas trazidas aos autos são divorciadas de suas alegações.

Ocorre que o acervo probatório colacionado aos autos, mostra tanto pelo depoimento das vítimas e das testemunhas a efetiva participação do Apelante no evento delituoso, juntamente com os demais envolvidos.
APELAÇÃO PENAL ? CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE O AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO, BEM COMO O AUTO DE ENTREGA, E A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORRADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO ? 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA ? PROCEDÊNCIA ? ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I, §2º, ART. 157, DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO TRATAR-SE DE ARMA BRANCA, MAIS BENÉFICA AO RÉU ? 3) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS ? INVIABILIDADE ? DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO ? 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ? 5) REDUÇÃO DO PATAMAR REFERENTE ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ? PROCEDÊNCIA ? REPRIMENDA EXASPERADA EM 1/2 (METADE), ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO § 2º, ART. 157, DO CP, SEM A NECESSÁRIA MOTIVAÇÃO, TENDO SIDO O CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA E REDUZIR O PATAMAR REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM VIRTUDE DO CONCURSO DE AGENTES, REDIMENSIONANDO-SE O QUANTUM DA REPRIMENDA PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA.
1. Autoria e materialidade delitiva demonstradas pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como o auto de entrega, e ainda, pelas declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado tanto na fase inquisitiva como em juízo, corroborada pelo depoimento testemunhal prestado na fase judicial, formando um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a embasar o édito condenatório.
2. Tendo em vista a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluindo a incidência da referida majorante quando se tratar de arma branca, a qual deve ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do referido diploma legal, por tratar-se de novatio legis in mellius, o decote da aludida majorante é medida que se impõe. Precedentes do STJ, TJRS, TJGO e TJSP. 3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 4. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a pena-base foi devidamente estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em face das circunstâncias do delito, pois praticado mediante a presença de várias testemunhas, passageiros do ônibus, revelando a audácia e o destemor do mesmo, e ainda, com uso de arma branca, ressaltando-se que tal circunstância, embora não possa ser utilizada como causa de aumento de pena, pode ser considerada para sopesar a sanção base. 5. Tendo em vista que magistrada a quo aumentou a reprimenda em 1/2 (metade), acima do mínimo legal previsto no § 2º, do referido artigo, sem a necessária motivação, tendo sido o crime praticado por dois agentes, o referido patamar foi reduzido ao mínimo legal, tendo sido a reprimenda majorada em 1/3 (um terço), totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda corporal imposta ao recorrente, pois o quantum da pena e a análise das circunstâncias judiciais o autorizam, nos termos do art. 33, §2º, ?b? e §3º, do CP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a majorante referente ao uso de arma e reduzir o patamar referente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inc. II, art. 157, do CP, redimensionando-se o quantum da reprimenda para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Decisão unânime. (2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03). Negritei

Os depoimentos das testemunhas e vítima que compareceram em Juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva atribuída ao Apelante, que em comum acordo e desígnios de vontades, assim como o
modus operandi
usado pelos assaltantes, usando violência e grave ameaça com uso de arma de fogo, intimidaram as vítimas a lhes entregarem seus objetos e consequentemente terem subtraídos seus pertences e objetos.

Já é pacífico o entendimento de que o depoimento das vítimas e de testemunhas em consonância com as provas trazidas aos autos e em coesão são de grande valor probante.

Sobre o caso em comento, colaciono decisão de nossa Corte:
APELAÇÃO PENAL ? CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE O AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO, BEM COMO O AUTO DE ENTREGA, E A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORRADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO ? 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA ? PROCEDÊNCIA ? ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I, §2º, ART. 157, DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO TRATAR-SE DE ARMA BRANCA, MAIS BENÉFICA AO RÉU ? 3) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS ? INVIABILIDADE ? DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO ? 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ? 5) REDUÇÃO DO PATAMAR REFERENTE ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ? PROCEDÊNCIA ? REPRIMENDA EXASPERADA EM 1/2 (METADE), ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO § 2º, ART. 157, DO CP, SEM A NECESSÁRIA MOTIVAÇÃO, TENDO SIDO O CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA E REDUZIR O PATAMAR REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM VIRTUDE DO CONCURSO DE AGENTES, REDIMENSIONANDO-SE O QUANTUM DA REPRIMENDA PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA.
1. Autoria e materialidade delitiva demonstradas pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como o auto de entrega, e ainda, pelas declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado tanto na fase inquisitiva como em juízo, corroborada pelo depoimento testemunhal prestado na fase judicial, formando um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a embasar o édito condenatório.
2. Tendo em vista a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluindo a incidência da referida majorante quando se tratar de arma branca, a qual deve ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do referido diploma legal, por tratar-se de novatio legis in mellius, o decote da aludida majorante é medida que se impõe. Precedentes do STJ, TJRS, TJGO e TJSP. 3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 4. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a pena-base foi devidamente estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em face das circunstâncias do delito, pois praticado mediante a presença de várias testemunhas, passageiros do ônibus, revelando a audácia e o destemor do mesmo, e ainda, com uso de arma branca, ressaltando-se que tal circunstância, embora não possa ser utilizada como causa de aumento de pena, pode ser considerada para sopesar a sanção base. 5. Tendo em vista que magistrada a quo aumentou a reprimenda em 1/2 (metade), acima do mínimo legal previsto no § 2º, do referido artigo, sem a necessária motivação, tendo sido o crime praticado por dois agentes, o referido patamar foi reduzido ao mínimo legal, tendo sido a reprimenda majorada em 1/3 (um terço), totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda corporal imposta ao recorrente, pois o quantum da pena e a análise das circunstâncias judiciais o autorizam, nos termos do art. 33, §2º, ?b? e §3º, do CP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a majorante referente ao uso de arma e reduzir o patamar referente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inc. II, art. 157, do CP, redimensionando-se o quantum da reprimenda para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Decisão unânime.(2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03).
Negritei
O STJ tem se posicionado sobre o caso em testilha, conforme jurisprudência:
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir o recurso quando o pedido for manifestamente prejudicado ou improcedente, como ocorre na hipótese dos autos, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade. 2. As instâncias ordinárias concluíram, com fundamento nos elementos probatórios colhidos no curso da ação penal, existir prova suficiente para sustentar a condenação pelo tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 3. Para albergar o pleito absolutório é necessário o revolvimento do material fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019).
Negritei

Logo, não acolho a tese levantada pela Defesa do Apelante.
3.2- PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante uma vez que o Juízo Monocrático ao valorar os vetores do artigo 59, do CP o fez de forma escorreita, observando e fundamentando cada um dos vetores e julgou desfavorável o vetor
personalidade,
para ambos os crimes,
justificando sua assertiva pelo fato de que o Apelante possui personalidade voltada para o crime, assim como possui várias ações penais em seu desfavor.

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, foram devidamente analisadas observando a motivação das decisões judiciais e o Juízo Sentenciante valorou o vetor
personalidade para ambos os crimes imputados ao Apelante
como desfavorável, elevando a pena-base acima do mínimo legal, uma vez que houve a participação de menor de idade, assim como a vítima também é menor de idade, sabendo pois, o Apelante que sua conduta era típica e antijurídica.

Guilherme de Souza Nucci, ensina que:
a motivação das decisões judiciais iniciaram nos ordenamentos medievais e posteriormente pelo direito canônico e a exigência de motivação das decisões judiciais só começaram a adquirir uma importância significativa no Estados absolutos, quando sob influência de ideias iluministas, que perceberam a necessidade de se fazer um controle disciplinar sobre a atuação dos juízes, de forma a garantir os textos legislativos votados pelos representantes do povo.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da Pena.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 26)

Segundo MAGALHÃES FILHO
ensina:
¿constitui uma garantia política, na medida em que serve impor limites ao exercício da jurisdição no Estado democrático, exigindo que o juiz submeta à opinião pública - expressão da soberania popular - as razões que inspiram as suas decisões¿
(GOMES, Antônio Magalhães Filho. A motivação das decisões penais.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, P. 240).

Logo, o juiz sentenciante ao analisar as circunstâncias judiciais o fez observando principalmente o disposto no art. 93, inciso IX da CF/88, o qual transcrevo
in verbis:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]
IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

Sobre o caso em testilha, colaciono jurisprudência de nossa Corte Pátria:
EMENTA: PENAL ? APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, II, C/C. ART. 14, II, DO CPB ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 SOB ALEGAÇÃO DE MÁ-VALORAÇÃO DO ARESTO JUDICIAL DA CULPABILIDADE ? REFORMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS MOTIVOS E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA PARA SEREM VALORADAS COMO NEUTRAS ? MANUTENÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE ? AUTORIZAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ? SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE ? MANUTENÇÃO DA PENA-BASE APLICADA ? PROPORCIONALIDADE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/8 SOB ALEGAÇÃO DE MÁ-VALORAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE ? Resta inviável o redimensionamento da pena-base aplicada, em decorrência da manutenção da circunstância judicial do art. 59 do CPB da culpabilidade, a qual fora valorada corretamente pelo magistrado a quo. Em que pese as reformas das circunstâncias judiciais dos motivos do crime e do comportamento da vítima para a neutralidade, tal fato, por si só, não é suficiente para fazer alterar a pena-base imposta pelo Juízo de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual guarda proporcionalidade com o crime perpetrado pelo apelante.
Frisa-se que o magistrado está apto a exasperar a pena-base quando reconhecer a existência de circunstância judicial valorada negativamente, de acordo com seu livre convencimento motivado, nos termos da Súmula nº 23 desta Corte. Destarte, deve ser mantida a pena-base imposta ao apelante sem qualquer retoque
. Nas demais fases, nada há o que se considerar, pelo que deve ser mantida a reprimenda corporal definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis. (2018.03209516-22, 194.060, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10).
Negritei

É o entendimento das Súmulas nº 17 e 23 do TJEPA, conforme transcrito
n verbis:

Súmula nº 17
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante.
3.3.-QUESTIONAMENTO SOBRE A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 288, DO CÓDIGO PENAL.

Não prospera a tese levantada pela Defesa do réu, uma vez que restou inconcussa a participação ativa do mesmo na ação delituosa.

Havia a reunião de várias pessoas, entre elas: JANAELE, DUANNY, WENDELL, SANDRO e o próprio réu, caracterizando à associação criminosa e as ações eram perpetradas mediante arma de fogo.

O teor do dispositivo adverte:
Art. 288. (omissis)
Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013) (Vigência)

A fundamentação para a exasperação da pena em 1/2 (metade), já fora esposada pelo Juízo Monocrático, que em obediência aos ditames jurisdicionais aplicou na fração afeita ao presente caso.

Não há correção a ser feita em relação a causa de aumento aplicada. Logo, não acolho a tese aventada pela Defesa do Apelante.

Logo, a aplicação do aumento da pena prevista no Parágrafo Único do art. 288, do Código Penal, se mostra coeso e uniforme, uma vez que o réu/Apelante, nos termos das provas carreadas aos autos, participou efetivamente do delito em apuração, não havendo o que se questionar sobre a aplicação da causa de aumento prevista no aludido dispositivo.
3.4.- PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL EM RELAÇÃO À VÍTIMA WANDERSON ARAÚJO BAIA.

Não prospera o requerido pela Defesa do Apelante, pois a testemunha em seu relato, confirmou a presença do réu na ação delituosa, a quando do assalto ocorrido em seu estabelecimento comercial denominado de BARBEARIA LENHADOR de onde subtraíram vários aparelhos celulares de funcionários e clientes.

Reconheceu o réu/Apelante e a acusada JANAELE e DAUNNY que acompanhavam o réu/Apelante na empreitada criminosa (mídia gravada, fl. 299), que não deixam dúvidas de que o mesmo subtraiu os pertences das vítimas declinadas nos presentes autos.

A palavra das vítimas quando em consonância e em harmonia com as provas carreadas aos autos, possuem valor probante e de grande valia.

Colaciono decisão de minha autoria quanto a fundamentação esposada:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA QUE SE MOSTRAM HARMÔNICOS E COESOS E CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO.
RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE DEVIDO À NATUREZA DOS FATOS E DO CALOR DOS ACONTECIMENTOS. - AUTO DE RECONHECIMENTO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL VÁLIDO. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDENTE. PALAVA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE A COMPROVAR A PRESENÇA DA MAJORANTE, CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(2019.05107693-21, 210.577, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-10). Negritei
3.5.-PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que já foi feito por esta Relatora a quando da análise das teses levantadas pela Defesa do réu/Apelante.
Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o ilustre parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a atenuante de confissão espontânea em relação a ré/Apelante
DUANNY PEREIRA GOUVEA
, porém deixo de aplica-la em razão da vedação legal prevista no enunciado da Súmula 231 do STJ. Reconhecer a DETRAÇÃO aplicada em relação a ré/Apelante
DUANNY PEREIRA GOUVEA ,
redimensionando a pena para nos termos do art. 42, do CP, c/c art. 387, § 2º, do CPP, promovo a detração e torno a pena definitiva em
07 (SETE) anos, 05 (CINCO) meses e 14 (QUATORZE) dias a serem cumpridos inicialmente em regime SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ¿b¿, do CP.

Em relação a ré/Apelante
JANAELE BRAGA GONÇALVES
,

CONHEÇO do recurso e dou PARCIAL PROVIMENTO para
promover a DETRAÇÃO nos termos do art. 42, do CP, c/c art. 387, § 2º, do CPP, tornando a pena definitiva em
10 (DEZ) anos, 02 (DOIS) meses e 19 (DEZENOVE) dias a serem cumpridos inicialmente em regime FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ¿a¿, do CP.
Em relação ao réu/Apelante
RAILSON REIS CECIM,
CONHEÇO do recurso e dou IMPROVIMENTO a pretensão recursal do réu/Apelante, mantendo os demais termos da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que não sofreram alterações
in totum.

É como voto.

Belém/PA, de de novembro de 2020.

Des.ª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora.